Tribunal: TJDFT
Processo: 0741225-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0741225-84.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JURANDIR DE JESUS ALMEIDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTER SA, BANCO BMG SA, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JURANDIR DE JESUS ALMEIDA, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos de ação de conhecimento sob o rito ordinário de no 0709958-82.2023.8.07.0004, indeferiu pedido do autor referente à concessão dos benefícios de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Com efeito, nos termos do Art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Essa norma foi recepcionada pela nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Logo, face à exigência constitucional, a declaração do autor, por si só, é insuficiente para a concessão do beneplácito da gratuidade de justiça. Ademais, nos termo do disposto no § 2o do Art. 99 do CPC, o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Saliento que este juízo, por falta de jurisprudência consolidada, em homenagem à Defensoria Pública, adota os mesmos parâmetros estabelecidos na Resolução de no 140, de 24 de junho de 2015 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, para presumir hipossuficiente, dentre outros requisitos, quem cumulativamente aufira renda familiar mensal não superior a 05(cinco) salários mínimos (art. 1o, § 1o, inciso I). Assevero, por oportuno, que não se enquadram no conceito de hipossuficiente pessoas que assumem voluntariamente e de forma discricionária gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. Por fim, saliento também que as despesas com aluguel, água, luz, gás, IPTU, alimentação e roupas são dispêndios habituais e, por isso, não têm o condão de demonstrar a necessidade do citado benefício. Assim, considerando que o(s) comprovante(s) de renda da parte autora- IDs 171250259- 171250269 -, infirma(m) sua condição de hipossuficiente econômico, não reconheço a miserabilidade econômica e indefiro o pedido de justiça gratuita. Recolham-se as custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (Art. 290 do CPC). Sem prejuízo, no que ao endereço, o comprovante de endereço anexado no ID 168168250 encontra-se em nome de terceiro. Assim, esclareça a parte autora.” Em suas razões, o agravante alega que atualmente “sequer aufere recursos mensais para sua própria subsistência” (ID 51788590, p.7). Pontua que, apesar da renda bruta superior a cinco salários-mínimos, sua subsistência depende do auxílio de familiares e amigos, pois seus compromissos, dentre eles os descontos de empréstimos que pretende renegociar por meio do processo originário, superam sua remuneração. Relaciona suas receitas e despesas em planilha apresentada no corpo das razões recursais (ID 51788590, p.6) e faz referência à documentação juntada nos autos do processo originário. Requer liminarmente, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que lhe sejam deferidos os benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, pretende o provimento do presente Recurso de Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão interlocutória que lhe negou tais benefícios. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Dispensado o recolhimento do preparo na forma do disposto ao artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil, porquanto o objeto recursal seja a concessão dos benefícios de gratuidade de justiça. De acordo com o artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, acerca do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso ora em análise, o pleito liminar do recorrente de concessão dos benefícios de gratuidade de justiça, se apresenta como tutela de urgência a ser apreciada em sede recursal. Nesse sentido, o art. 300 do Código de Processo Civil determina que a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, no âmbito desta análise preliminar, não se constatam elementos que sugiram o provimento do mérito recursal Nos autos de origem, constata-se que, na decisão de ID 168252254, o Juízo concedeu ao requerente/agravante prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação de documentação comprobatória de sua condição de hipossuficiência financeira, relacionando documentação a ser apresentada, nos seguintes moldes: “Assim, faculto o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora comprove documentalmente a alegada hipossuficiência, apresentando os comprovantes de rendimentos dos últimos 3 (três) meses; cópia da carteira de trabalho, ainda que não tenha anotação; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; cópia da última fatura do cartão de crédito, se houver a última declaração de imposto de renda (se houver), e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade do aludido benefício, sob pena de indeferimento.” Em resposta, o ora Agravante apresentou os três comprovantes de rendimento, duas faturas de cartões de crédito, dois extratos de conta corrente, conta de luz em nome de terceiro e contrato de prestação de serviços educacionais sem identificação precisa de valor. (ID’s 171245893 a 171250272, dos autos originais) A decisão ora combatida indeferiu a gratuidade de justiça aos fundamentos de que a remuneração percebida mensalmente pelo requerente/agravante supera cinco salários-mínimos e que os eventuais descontos decorrentes de contratação discricionária de empréstimos não viabilizam a qualificação de miserabilidade econômica. Ressalte-se que, além da não apresentação das requeridas declarações de imposto de renda, para consolidar melhor análise da situação, os empréstimos supostamente questionados no feito de origem foram contratados mediante desconto em folha de pagamento, motivo pelo qual os valores de renda líquida apresentados nos comprovantes de remuneração já consideram os descontos mensais dos empréstimos. Nesse passo, os comprovantes de rendimentos de ID’s 171250259, 171250264, 171250273 e 171250269 indicam que os valores de remuneração bruta do Agravante variam entre R$ 12.000,00 e 16.000,00 aproximadamente e, no mesmo período, sua remuneração líquida varia entre 3.500 e 6.000 aproximadamente. Caberia ao agravante o dever de demonstrar sua hipossuficiência financeira em razão de despesas ordinárias e de primeira necessidade, situação não evidenciada na presente demanda, o que afasta a probabilidade do direito invocado. Embora a declaração de hipossuficiência econômica tenha presunção relativa de veracidade, nota-se que os documentos apresentados nos autos de origem não indicam a miserabilidade econômica e, por si, não são capazes de justificarem a conclusão de que as despesas do requerente/agravante superam suas receitas. Portanto, em sede de cognição sumária, verifica-se a ausência dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, em especial a não demonstração da probabilidade de provimento recursal, motivo pelo qual não merece ser provido pleito liminar. Ante o exposto, INDEFIRO pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada. Após, intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para facultar a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal; bem como a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Cumpridas as ordens precedentes, retornem-me conclusos. Brasília/DF, 27 de setembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator